Tribunal: STF
Processo: ARE 1309135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos III, VIII e XVII, 37, incisos II e IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O recurso merece ser provido.
    Com efeito, da análise da farta documentação que instruiu a inicial não se depreende que o autor – recorrido tenha sido contratado pela Recorrente mediante contrato temporário de trabalho.
    Ao contrário, o próprio recorrido acostou aos autos, em fls. 28/29, comprovação de que sua remuneração se dava como prestador de serviço autônomo, entendendo-se por trabalhador autônomo todo aquele que exerce sua atividade profissional, sem vínculo empregatício, por conta própria, de modo que a prestação de serviços é eventual e não habitual, sendo certo que o autor sequer comprovação a existência da prestação do serviço por todo o período alegado.
    Desse modo, no caso do Autor, não há falar em nulidade contratual, como alegado pela Recorrente, porquanto, não houve a contratação temporária, o que não gera direito à verbas trabalhistas, e nem ao FGTS, ainda que este último seja de direito daquele servidor que se submeteu ao vínculo laboral, de modo sucessivo e irregular, em favor da Administração Pública.
    Destaque-se, por ser relevante, que a sentença vergastada partiu de premissa equivocada para acolher a pretensão autoral, qual seja, de que o autor e a ré celebraram contrato de trabalho temporário o que, como já dito, restou afastado.
    Caso as partes tivessem celebrado contrato de trabalho temporário não restariam dúvidas quanto ao direito ora perseguido.
    Sabe-se que, nos termos do art. 37, II, da CRF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender à necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, IX, da Carta Magna.
    As contratações temporárias, portanto, devem observância estrita aos requisitos previstos no IX, do art. 37 da CRF. Desse dispositivo, decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade, quando as atividades, a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.
    Lamentavelmente, é comum o ente público utilizar-se do permissivo constitucional previsto na referida norma, referente às contratações por tempo temporário e renovar o contrato, sucessivamente, com o fito de obstar a realização de concurso público para a integralização de servidor efetivo no órgão.
    Esse, no entanto, não é o caso do Autor, porque, como já exposto, não houve vínculo empregatício do Autor com a Recorrente, mas tão somente, a prestação de serviços de um trabalhador autônomo, que recebeu a contraprestação devida. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente